Tribunal: TJSP
Processo: 0037320-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO CRIMINAL - Pedidos de retificação do cálculo de penas e de nomeação de Defensor Público - Cálculo atualizado e deferimento dos 180 (cento e oitenta) dias de remição, pleiteados pelo paciente, durante a tramitação do 'writ' - Ordem prejudicada.